Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO. VÍCIOS OCULTOS E DEFEITOS CONSTANTES. NÃO RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PERÍCIA TÉCNICA. VEÍCULO IMPRÓPRIO PARA USO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS E RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Configura inovação recursal a dedução de tese, em sede recursal, que não foi submetida à análise do juiz singular, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância, de afronta ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do contraditório. Desse modo, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, por se vislumbrar inovação recursal em certo ponto da argumentação.
2. Constatado, no caso em tela, que a parte autora formulou expressamente na petição inicial o pedido de condenação por ora impugnado pela Apelante, não há que se falar em julgamento “ultra petita”.
3. Os problemas identificados no veículo a partir da perícia técnica realizada, aliados à falha na prestação de serviços por parte da concessionária (Apelante), que inseriu o automóvel no mercado e que responde objetivamente pelos vícios nos produtos que fornecem, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, legitimam a resolução do contrato de compra e venda e seus acessórios, com escopo no inciso II do §1o do art. 18 do CDC, haja vista que os problemas não foram solucionados no prazo legal e que não há mais interesse da consumidora em permanecer com o bem.
4. Uma vez que a Requerida/Apelante não logrou êxito em comprovar que não colocou o veículo no mercado, que os defeitos inexistiam ou foram resolvidos no prazo legal, ou, ainda, que os problemas decorreram de culpa exclusiva do consumidor, não tem como se afastar sua responsabilidade objetiva em ressarcir os valores pagos na compra e venda do veículo, como forma de desfazimento do negócio jurídico entabulado, com o retorno das partes ao estado anterior.
5. Recurso conhecido parcialmente e não provido.